Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-95.2021.8.11.0027
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000342-95.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI GUIMARAES DA SILVA - CPF: 882.000.351-15 (APELADO), GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 049.994.811-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - BLOQUEIO DESMOTIVADO DA LINHA TELEFÔNICA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL -
CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM -
VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se desmotivado o bloqueio da linha telefônica do usuário/consumidor pelo período de 10 dias, impossibilitando-o da fruição completa dos serviços contratados, caracterizada a falha na prestação dos serviços da requerida, devendo ser a empresa de telefonia responsabilizada pelos danos daí decorrentes.

Arbitrados os danos morais em valor desarrazoado e para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais

ajuizada em seu desfavor por
CLAUDINEI GUIMARÃES DA SILVA
,

que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso - ID nº 162094924.

E ainda a condenou ao pagamento das custas e aos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta, em suma, a recorrente, o equívoco da sentença, posto que restou demonstrado nos autos tanto a regular prestação dos serviços de telefonia como também a utilização pelo consumidor/apelado, sendo descabidas as alegações de falha na prestação de serviços.

Alega que “
a cobertura efetiva da região depende e fatores como relevo, construções, localização do usuário, tipo de ambiente (aberto ou dentro de construções e a depender da natureza dessas construções), altura do usuário em relação em solo, entre outros aspectos
”. ID nº 162094931

Aduz que os fatos narrados na inicial não configuram dano moral passível de indenização, pois não basta um simples descontentamento no âmbito subjetivo para se ter direito a indenização por danos morais, devendo a parte autora demonstrar a repercussão do fato que alega ter causado o suposto dano, o que não ocorrera no caso dos autos.

Assim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado pela magistrada singular, salientando que fora fixado em patamar excessivo, em descompasso com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de mantido o valor, patrocinar o enriquecimento sem causa do consumidor/apelado.

No que se refere aos juros de mora, requer seja aplicado o entendimento do STJ que prevê sua incidência a contar do respectivo arbitramento, afastando, assim, a aplicação da Súmula 54 do STJ.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões no ID nº 162094933, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
CLAUDINEI GUIMARÃES DA SILVA
ajuizou a presente
Ação de Indenização por Danos Morais

em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, aduzindo, em suma, que, no dia 01/04/2021 surpreendeu-se com a suspensão dos serviços de sua linha telefônica, sem motivos e sem prévia notificação da requerida.

Afirmou na inicial que não possui débitos pendentes, que a
fatura do mês de março com vencimento em 25/03/2021 foi paga em 25/03/2021 e não possui nenhuma outra em aberto.

Afirma que a suspensão dos serviços se estendeu até a data de 10/04/2021, ficando mais de 10 dias impossibilitado de utilizar-se da linha contratada, embora tenha reiteradamente buscado resolver administrativamente o problema junto à empresa de telefonia para liberar os serviços, restando inexitosa.

Desse modo, ajuizou a ação, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito teve seu regular processamento e ao final, sentenciado para julgar procedentes os pedidos do autor com a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Pois bem.

A despeito da irresignação da empresa de telefonia quanto à ausência de falha na prestação dos serviços com a suspensão do funcionamento, no período de 01 a 10/04/2021 da linha
66-9-9631-0949, contratada pelo apelado, suas alegações não merecem guarida.

Isso porque, dos autos ressai da conversa de
whatsapp
constante no ID nº 162094892 que a linha telefônica do consumidor estava de fato bloqueada, tendo sido reativada em 11/04/2021.

Demais disso colaciona o autor no ID nº 162094896 p. 01 a 06 protocolos de SMS demonstrando várias tentativas de contato com a requerida nos dias 01, 02, 06, 07, 08 e 09 de abril/2021, sugerindo, assim, que no referido período tenha tentado resolver a quizila administrativamente.

De se pontuar ainda que a requerida não logrou desconstituir as alegações do autor quanto ao bloqueio de sua linha telefônica e, embora tenha juntado aos autos relatório das chamadas realizadas/recebidas pela linha telefônica do autor desde o mês de outubro/2019 até abril/2021para corroborar suas alegações de que o ramal estava em funcionamento, certo é que no período em que o autor sustenta estava bloqueado, se observa apenas ligações dos números do telefone do autor (
66-9-9631-0949) e do número da requerida (8486).

Desta feita, não logrou a empresa de telefonia a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC/15.

Quanto à existência de danos morais
in casu
, certo é que o bloqueio dos serviços de telefonia e internet afetam a vida do usuário/consumidor, porquanto nos dias atuais praticamente tudo se faz ou se resolve via telefone/internet, de modo que a interrupção dos serviços por período razoável de quase 10 dias, à toda evidência, impõe restrições ao consumidor, impossibilitando-o da fruição completa dos serviços contratados.

Assim, caracterizada a falha na prestação dos serviços da requerida, deve a empresa de telefonia ser responsabilizada pelos danos decorrentes da conduta desidiosa.

No que se refere ao valor arbitrado pela magistrada singular em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), neste ponto melhor sorte assiste à apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor da indenização há de ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), notadamente em razão de que não trouxe o autor nenhum evento fático específico que tenha suportado em razão da má-prestação dos serviços da requerida, indicando apenas que teve que se deslocar da cidade de Itiquira/MT até Rondonópolis/MT, onde tinha um aloja física da requerida, para tentar resolver a pendência.

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

De se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Desta feita, com estas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023